Tribunal: TJDFT
Processo: 0765259-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão do princípio da dialeticidade o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. A hipótese consiste em examinar se houve a fluência do prazo da prescrição, relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.
3. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva. 3.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo "exceção de pré-executividade" é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
4. O crédito exigido tem natureza não tributária, sendo a questão relativa ao transcurso de prazo prescricional regulamentada pela Lei no 6.830/1980 conjuntamente com o Decreto no 20.910/1932.
5. A ação que originou o presente processo foi ajuizada em 13 de dezembro de 2021, após o termo final previsto para o exercício da pretensão em referência.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.